Tribunal: STF
Processo: AI 783797
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. INEXIGIBILIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    A comprovação da habilitação prevista em edital, para o exercício do cargo objeto do certame, somente pode ser exigida após o curso de formação. Precedentes.



    Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF quanto às questões constitucionais não prequestionadas: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.